Tribunal: TJPA
Processo: 0801382-68.2023.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801382-68.2023.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801382-68.2023.8.14.0116

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

SENTENCIADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, para compelir o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte a disponibilizarem, solidariamente, vaga, transporte e avaliação cirúrgica ao paciente substituído, bem como a garantirem a continuidade do tratamento médico adequado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da liminar satisfativa induz à perda superveniente do objeto da demanda; e (ii) saber se o ente estadual possui responsabilidade solidária para fornecer o tratamento médico, em face das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS) e de supostas limitações orçamentárias.

III. Razões de decidir
3. O cumprimento de decisão concessiva de tutela de urgência não esvazia o objeto da demanda, dada a sua natureza provisória e precária, o que exige a prolação de sentença de mérito para a sua confirmação definitiva, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 4. A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), fixou tese que reafirma a solidariedade dos entes federados, permitindo que o cidadão demande qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. A regra de direcionamento de competências visa precipuamente a orientar o ressarcimento financeiro administrativo entre os entes, não constituindo óbice ao direito indisponível do paciente. 6. Comprovada a necessidade urgente do procedimento e a hipossuficiência do paciente, a omissão estatal legitima a atuação do Poder Judiciário para resguardar o direito à vida e à saúde, não prevalecendo escusas genéricas fundadas na cláusula da reserva do possível.

IV. Dispositivo e tese
7. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do objeto, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito. 2. Os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, podendo figurar no polo passivo isolada ou conjuntamente, sem prejuízo de eventual ressarcimento financeiro na via administrativa."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 (RE 855.178).

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual de Thiago de Sousa Silva, contra o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte.

Historiando os fatos, a parte autora relatou que o substituído Thiago de Sousa Silva recebeu encaminhamento médico para avaliação cirúrgica com otorrinolaringologista, em virtude de ter sido diagnosticado com amigdalite crônica e desvio de septo nasal.

Sustentou que, embora o pedido tenha sido protocolado na Secretaria Municipal de Saúde em 27 de junho de 2022, o paciente não recebeu o atendimento tempestivo e adequado pelo Sistema Único de Saúde, agravando-se o seu quadro clínico. Diante disso, requereu a procedência da ação para compelir os requeridos a disponibilizarem vaga, transporte, avaliação cirúrgica e a integral continuação do tratamento, com o fornecimento de toda a medicação prescrita.

O juízo deferiu a medida liminar pleiteada.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação requerendo, preliminarmente, a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, sob o argumento de já ter ocorrido o agendamento da consulta, bem como alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos sob a alegação de observância das regras de repartição de competência e limites orçamentários do SUS. O Município de Ourilândia do Norte, por sua vez, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar resposta.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Isso posto, julgo PROCEDENTE o pedido vertente na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a liminar proferida no mesmo sentido. Deixo de condenar os requeridos em custas e despesas processuais em razão da isenção prevista no art. 40, inciso I da Lei nº. 8.328/2015. [...]".

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento da remessa e se manifestou pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por vislumbrar a correta condenação dos entes públicos à garantia do direito fundamental à saúde e à vida do substituído.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

Compulsando os autos, afasta-se, de plano, a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo Estado do Pará em sua contestação. O cumprimento de decisão concessiva de tutela de urgência, ainda que possua natureza satisfativa, não esvazia o objeto da demanda e não acarreta a perda do interesse processual. A medida possui caráter provisório e precário, exigindo-se a prolação de sentença de mérito para a sua confirmação ou revogação definitiva, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Como reiteradamente decidido por esta Corte, a superveniente prestação do serviço pleiteado, quando realizada apenas após a intervenção judicial, não afasta o interesse de agir, devendo a sentença ser confirmada.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando a transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “colangites aguda”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente. II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial. III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada. IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801245-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022).

Outros precedentes reafirmam a impossibilidade de se extinguir a ação sem mérito em situações similares:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. O cumprimento de medida liminar deferida initio litis não enseja perda do objeto da ação civil pública mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito. Dessa forma, o cumprimento de decisão que defere a tutela antecipada não implica na extinção do processo pela perda superveniente do objeto da ação, tendo em vista a transitoriedade da medida. Ressalta-se que a decisão antecipatória da tutela, por ser precária, não forma coisa julgada material, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de remessa necessária, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia, atingindo plenamente os objetivos da demanda e conferindo ao julgado a devida segurança jurídica.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800938-90.2019.8.14.0046 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020).

Processo nº
. 0806808-44.2021.8.14.0015
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
.
RECONHECIDO O DIREITO A VERBA HONORÁRIA
.
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PODER COERCITIVO DA DECISÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806808-44.2021.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/07/2023 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando a Transferência para leito de UTI com suporte para hemodiálise, tendo em vista que o paciente apresenta o quadro clínico de “COLANGITES AGUDA”. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda por suposta morte do requerente.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Conforme análise dos autos, o paciente não evoluiu a óbito, mas sim foi transferido, devendo a sentença ser reformada.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823658-69.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA TEM NATUREZA PRECÁRIA, DEVENDO SER CONFIRMADA POR DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

I- Ação Civil Pública visando o fornecimento de tratamento médico/exame a menor de idade. Ação extinta sem resolução de mérito por reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda.

II- Todavia, o cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela não induz a extinção do processo, sem resolução de mérito, por perda do objeto, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Retorno dos autos à origem. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800878-20.2019.8.14.0046 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/03/2021 )

Sendo assim, não há se falar em perda do objeto, motivo pelo qual a preliminar merece ser rejeitada.

MÉRITO

A controvérsia reside em analisar se correta, ou não, a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público, confirmando a liminar outrora deferida, para compelir o Estado do Pará e o Município de Ourilândia do Norte, solidariamente, a disponibilizarem vaga, transporte e avaliação cirúrgica com médico otorrinolaringologista ao paciente Thiago de Sousa Silva, bem como a garantir a continuidade do tratamento adequado.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o disposto no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos,
sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e

Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4
) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde
. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019)”

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Nesse mesmo sentido tem julgado o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
RE 855.178. TEMA 793.
RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(ARE 1147897 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

(grifei)

Na mesma direção o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que

assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt-REsp nº 1.043.168-RS, 2ª Turma, rel. Mininstro. Og Fernandes, j. em 05MAR20).”(grifei)

Outrossim, resguardando o direito constitucional à saúde e vida, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em sede de reexame necessário,
decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026